Tribunal: TJES
Processo: 0000086-97.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-97.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: EVERTON PASSOS GARCIA e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE RECENTE DE BEM ROUBADO. PREÇO VIL. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo apelante 1 e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu 1 do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, CP) e condenou apelante 1 e réu 2 pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, CP). O Ministério Público requer a condenação de réu 1 pelo roubo majorado; a defesa de apelante 1 requer absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo, desclassificação para receptação culposa e fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova judicializada é suficiente para condenar o réu 1 pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se apelante 1 deve ser absolvido ou ter sua conduta desclassificada para receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de reconhecimento das vítimas e o fato de os agentes estarem encapuzados impedem a comprovação segura da autoria do roubo majorado.

4. A prova produzida em juízo indica apenas que réu 1 integrou a cadeia de posse do celular roubado, sem demonstrar participação direta na subtração com violência ou grave ameaça.

5. O art. 155 do CPP impede condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na investigação; policiais não presenciaram o roubo e apenas relataram o rastreamento do aparelho celular.

6. A dúvida sobre a autoria do roubo impõe a manutenção da absolvição, nos termos do princípio
in dubio pro reo
, conforme precedentes do STJ.

7. A apreensão do celular roubado em poder do apelante 1, habilitado com linha em seu nome, somada ao preço vil da compra, evidencia o dolo eventual na receptação.

8. A posse injustificada do bem ilícito desloca ao acusado o ônus de comprovar a origem lícita ou conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, ônus que não foi atendido.

9. As circunstâncias da aquisição afastam a desclassificação para receptação culposa, pois revelam aceitação consciente do risco quanto à origem ilícita do bem.

10. Presentes os requisitos legais, são devidos honorários ao defensor dativo pela atuação em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de reconhecimento das vítimas, somada a indícios exclusivamente investigativos, impede a condenação pelo crime de roubo majorado, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. A posse recente de bem roubado, adquirida por preço vil e sem comprovação de origem lícita, caracteriza dolo eventual e autoriza a condenação por receptação dolosa.

3. A desclassificação para receptação culposa é inviável quando as circunstâncias objetivas da aquisição evidenciam que o agente assumiu o risco de adquirir produto de crime.

4. São devidos honorários ao advogado dativo atuante em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, I; CP, art. 180, caput; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 691.058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg-HC 601.255/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.12.2018; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022; TJES, ApCrim 0001972-41.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos do apelante e do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000086-97.2023.8.08.0023

APELANTE
S
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; EVERTON PASSOS GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO
e
pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. Sentença do ID 13751548 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para absolver o réu EVERTON GARCIA PASSOS da prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP e para condenar os réus PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO e WELLYSON SIMÕES DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano, e 10 (dez) dias de multa.

O
parquet
, em suas razões, ao ID 13751558, requer a condenação do réu EVERTON GARCIA PASSOS pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP.

A defesa de PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO em suas razões, ao ID 13751561, requer:
(
i
)
absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo específico do tipo penal;
(
ii
)
a desclassificação para receptação culposa;
(
iii
)
a fixação de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público ao ID 13751576, pelo desprovimento do recurso da defesa de PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO.

Contrarrazões da defesa de EVERTON GARCIA PASSOS ao ID 16601746, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos ID 16652675, pelo desprovimento do recurso de PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO e pelo provimento do recurso do

parquet
.

Pois bem.

Consta na denúncia (fls. 02/08 do ID 13751535) que:

“[...] FATO 01:

Noticia o Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia
10 de março de 2022
, por volta das
18h30min
, na localidade de Duas Barras, (acima do JR Vieira), Zona Rural, nesta comarca, o ora denunciado
EVERTON GARCIA PASSOS
, alcunha "
macaco
", agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnio com terceiros ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, invadiram uma residência, renderam a vítima
MIGUEL ANTÔNIO MARINATO
, sua esposa
LUCIMAURA MARIA PESSINI
, seu filho
MIGUEL ANTÔNIO MARINATO FILHO
, sua mãe
MARIA PERPÉTUA VALIATI MARINATO
e seu irmão
VANDERLEI ANTÔNIO MARINATO
e subtraíram:

uma
TOYOTA HILUX
, ano
2020
, de placa
RCB6B27
.

uma mala com um
revólver calibre 38
.

uma caixa com uma
espingarda calibre 12
.

todos os documentos de registro dessas duas armas
.

um
revólver calibre 32 sem registro
.

um
revólver calibre 22 sem registro
.

25 (vinte e cinco) munições de calibre 12
.

12 (doze) munições de calibre 38
.

um
anel de ouro
.

um
cordão de ouro com pingente em forma de estrela com a letra "M" no meio
.

uma
pulseira de ouro com o nome de MIGUEL
.

uma
pulseira de fios de ouro
.

um
relógio de pulso da marca invicto
.

algumas
joias de prata
.

bolsas com documentos das vítimas
.

aproximadamente
R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie
.

um
celular Samsung Galaxy A31 com chip da operadora VIVO de número (28) 999005797
.

um
celular MOTOG 5 PLAYER com chip da operadora VIVO
.

um
celular IPHONE 7 PLUS com chip da operadora VIVO de número (28) 999556043
.

facas de marca indefinidas
.

mochila de marca Company
.

garrafas de Whyski de marcas variadas
.

Consta no inquérito que o ora primeiro denunciado e mais dois indivíduos encapuzados, usando luvas, invadiram a residência da vítima Miguel Marinato, portando um revólver calibre 32 cada um, e renderam as vítimas, restringindo-lhes a liberdade, mantendo-os deitados na garagem da residência.

Segundo se apurou, dias antes do crime, o ora denunciado recebeu informação acerca da existência de várias armas de fogo no interior do imóvel da vítima.

Assim, aproveitando-se da informação, o ora denunciado e outros indivíduos ainda não identificados foram à residência da vítima Miguel Marinato com escopo de cometer o crime de roubo, renderam as pessoas que lá se encontravam fazendo uso de arma de fogo, tendo revirado toda residência atrás das armas de fogo e, na busca, acabaram subtraindo os objetos acima descritos.

Consta, ainda, que a vítima Miguel Marinato, no momento do ocorrido, ao retornar de uma situação problemática (suposto defeito, causado de forma proposital, por um dos comparsas, na caixa d'água de sua residência) para a sua residência e estacionando sua motocicleta na garagem, foi surpreendido por um dos indivíduos que lhe rendeu apontando uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32 cano curto.

Os outros dois indivíduos logo surgiram dos fundos da residência, entraram no imóvel, também armados, e renderam os demais membros da família conforme mencionado acima.

Após, a rendição, todos foram colocados na garagem, deitados de bruços, e em seguida um dos indivíduos virou-se para a vítima Miguel Marinato e deu uma ordem dizendo: "onde estão as armas? Eu sei que você tem armas".

Logo que foram rendidas as vítimas, foi exigida a entrega das armas, sob a mira dos revólveres.

Nesse momento, chegaram na residência a mãe e o irmão de Miguel Marinato, MARIA PERPÉTUA e o VANDERLEI MARINATO, respectivamente, a bordo de uma caminhonete, e tão logo desceram do veículo, foram rendidos e colocados juntos às demais vítimas. A vítima Vanderlei teve a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) subtraída na ocasião.

Os ânimos se exaltaram um pouco mais, já que o número de vítimas excedeu a quantidade de autores do crime e, para que a situação pudesse ficar sob controle, trancaram todos no banheiro e em seguida os indivíduos iniciaram as buscas pela residência, à procura das armas, localizando um revólver calibre 32 escondido num armário da cozinha e as demais armas e as munições relacionadas no BO estavam guardadas dentro do guarda-roupa do quarto de casal.

Aproveitando o controle da situação, os indivíduos também subtraíram outros bens das vítimas, acima expostos.

Para a fuga, o ora denunciado e os outros dois indivíduos subtraíram o veículo da vítima Miguel Marinato, uma Caminhonete Toyota Hilux, ano 2020, de placa RBC6B27, de cor branca, que foi abandonada na mesma noite, recuperada pela Polícia Militar e restituída à vítima na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Ato seguinte, o ora denunciado e os outros dois indivíduos subtraíram outro veículo em via pública tomando sentido ignorado.

FATO 02:

No município de Vargem Alta/ES, sem precisão de dia e horário, o segundo ora denunciado
WELLYSON SIMÕES DOS SANTOS
, comprou, em proveito próprio, por um valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, um aparelho celular
MOTOROLA MOTO G7 PLAYER
,
IMEI 354143105327490
, que sabia ser produto de crime.

Também, no município de Vargem Alta/ES, no dia
14/03/2022
, sem precisão de horário, o terceiro ora denunciado
PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO
, comprou, em proveito próprio, o mesmo celular (aparelho
MOTOROLA MOTO G7 PLAYER, IMEI 354143105327490
), por um valor de
R$ 300,00 (trezentos reais)
que sabia ser produto de crime.

Infere-se, ainda, que o ora terceiro denunciado
PATRICK XAVIER
comprou o celular roubado do ora segundo denunciado
WELLYSON SIMÕES DOS SANTOS
e este, por sua vez, comprou o aparelho celular do ora primeiro denunciado,
EVERTON GARCIA
.

Autoria e materialidade estão evidenciadas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 10/11, Relatório de Investigação Criminal de fls. 235/241, Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 286/312, além das demais declarações constantes nos autos.

Assim agindo, o ora primeiro denunciado
EVERTON GARCIA PASSOS
, alcunha "
macaco
", transgrediu as normas do art. 157, § 4º-B, do CPB; e o ora segundo e terceiro denunciados,
WELLYSON SIMÕES DOS SANTOS
e
PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO
, respectivamente, transgrediram as normas do art. 180,
caput
, do CPB [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, conforme relatado anteriormente.

I.2. Do Recurso de Apelação do Ministério Público Estadual

O apelo ministerial busca reformar a r. sentença para condenar Everton Passos Garcia pelo crime de Roubo Majorado (art. 157,§2º-A, I, do CP), alicerçando sua pretensão em indícios fortes de que o réu foi o primeiro na cadeia de posse do celular roubado e por ter supostamente coagido o corréu Wellysson a ocultar a transação.

Todavia, a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, não se mostrou robusta o suficiente para transpor a barreira da dúvida razoável no que tange à autoria do crime de roubo majorado, mantendo a decisão de primeiro grau a sua irretocabilidade. O roubo é um crime complexo que exige, para sua configuração plena, a participação no ato de subtração mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

É incontroverso nos autos que os executores diretos do roubo agiram
encapuzados
, o que impediu o reconhecimento visual dos meliantes por parte das vítimas (Miguel Marinato e Vanderlei Antonio Marinato). A ausência de reconhecimento, combinada com a natureza exclusivamente indiciária do vínculo de Everton com a
res furtiva
– prova que, no máximo, o situa na esfera da receptação subsequente –, esvazia a certeza necessária para imputar-lhe a autoria direta de um crime de natureza hedionda e extremamente violenta. A mera posse do bem subtraído, ainda que imediatamente após o fato, gera a presunção de receptação, mas não a presunção de autoria do crime antecedente, que demanda prova autônoma e plena.

O Código de Processo Penal, em seu art. 155, veda que a decisão judicial se fundamente exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Embora os depoimentos dos policiais (Élvio Bayerl e Aldson Lenes) tenham sido cruciais para rastrear a linha de repasse do celular, eles não presenciaram a dinâmica dos fatos de roubo. A ver:

Élvio Bayerl,
em juízo, fls.464/466, mídia ao ID 16963958
: [...] as vítimas nos disseram que estavam em casa quando aproximadamente três ou quatro pessoas estiveram na residência e de uma maneira muito inteligente, digamos assim, mas claro que com informações privilegiadas, elas cortaram o fornecimento de água da residência para forçar o senhor Miguel, que é uma das vítimas, a verificar o que estava acontecendo com a falta de água na residência a fim de sair de casa para que eles pudessem rendê-lo primeiramente, porque praticamente já sabiam que tinham armas dentro da casa e a informação que eles tinham também é que havia bastante dinheiro, sendo que a vítima, o senhor Miguel conversar, disse, “olha, pouquíssimas pessoas saberiam fechar a água da minha caixa d'água. Primeiro que a caixa d'água não é visível, ela fica em meio a um cafezal e segundo, fica quase que enterrado, de forma a realmente ficar escondido”. E foi onde ele começou a desconfiar que quem teria ido lá eram pessoas conhecidas. Durante o assalto,
apesar dos autores estarem
en
ca
p
uzados e tudo mais, notavam-se que a maneira de conversar, a compreensão física dos autores levariam a crer que um dos envolvidos poderia ser um caseiro, parentes dele e amigos, o que então direcionou a nossa investigação exatamente para eles
. A linha investigativa foi, primeiramente, o caseiro, o irmão do caseiro e nós identificamos depois também alguns amigos deles que poderiam estar envolvidos. [...] levantamos suspeitas também sobre o irmão do caseiro, uma pessoa que, indicada por eles, foi até a casa da vítima, dias antes, tentar comprar uma motocicleta, melhor, vender uma motocicleta para o Miguel e nessa negociação parece que foi oferecida uma arma pela vítima em troca de parte do pagamento da moto, isso tudo foi levantando uma suspeita, porque eram as pessoas que tinham falado pouco antes do fato com a vítima e também os que conviviam com ela, ou seja, pessoas que teriam informações privilegiadas. [...] a gente precisou ter essas pessoas para chamá-las a depor, para serem ouvidas, negaram os fatos, lógico, mas a investigação seguiu, continuou. [Como foram levados das vítimas alguns aparelhos de telefone celular?] Primeiramente,
um dos telefones dava sinal próximo à localidade de Monte Verde, interior de Vagem Alta, entretanto não era uma localização precisa e nós, então, somente teríamos uma desconfiança de que poderiam ser pessoas de Vagem Alta que teriam ido até lá cometer o crime
.
Descobrimos que o caseiro é pessoa de lá, da região de Vagem Alta, da região de Vila Maria, de Castelinho, naquelas proximidades, e Castelinho e Vila Maria ficam próximos de Monte Verde, onde tinha dado o sinal do celular, onde as peças de um quebra-cabeça foram se encaixando
, até que, em determinado momento, um dos aparelhos celulares da vítima foi utilizado por uma pessoa, e nós pedimos a quebra de sigilo cadastral do telefone, identificamos a pessoa do Patrick, pedimos um mandado de busca e conseguimos, na casa dele, encontrar esse telefone, que era, inclusive, da criança, filho da vítima, que foi assaltada.
A partir do Patrick é que nós obtivemos a informação em relação ao Everson, ao
We
ll
y
son, aos demais envolvidos no processo.
[...]
O Patrick disse que tinha adquirido da pessoa do
We
ll
y
son
[...] Foi localizado, foi recuperado a caminhonete [...] Foi depois que o carro que utilizaram para fazer lá, para tomar de assalto, a caminhonete foi abandonada. Quando abandonaram a caminhonete, tomaram outro carro de assalto. Foi abandonado lá em Venda Nova, do Rio Grande. Venda Nova é próximo lá de Vila Maria, fica também na mesma rota de Castelinho. Tudo isso evidencia que essas pessoas participaram do roubo. [...]

Aldson Lenes Silva Lima
,
em juízo, fls.464/466, mídia ao ID 16963958
: [...] Eu e o colega investigador, que foi ouvido anteriormente, nós éramos, na época dos fatos, os únicos investigadores do município, então a gente trabalhou diretamente praticamente todo o inquérito, toda a investigação, desde o primeiro atendimento das vítimas para a polícia, as primeiras entrevistas, levantamento de informações, em seguida as diligências para a gente conseguir rastrear os aparelhos celulares, foi aí que a gente, em um dos aparelhos que foram roubados, a gente chegou no Patrick, a partir do Patrick e entrevistas e depoimento interrogatório formal, que foi apostado nos autos também, a gente chegou no Ellison, a partir do Wellyson, a gente chegou no Everton e no Jenerson. Praticamente, a gente interviu em toda a investigação, doutora. [...] A gente pediu, a partir do intermédio, do delegado de polícia, a requisição dos dados cadastrais de todos os e-mails dos aparelhos que foram roubados. Foram quatro, salvo engano, foram quatro aparelhos celulares do primeiro roubo, porque teve um segundo, que a gente também recuperou um, só que eu não sei se é objeto dessa instrução. Mas, em relação ao primeiro roubo, foram quatro celulares, salvo engano, por intermédio de requisição da autoridade policial, a gente solicitou o histórico de uso desses aparelhos. Foi aí que, cinco dias depois do fato, inseriram um chip, começaram a usar, que foi justamente o Patrick.
O Patrick foi a primeira pessoa a usar depois do roubo, no interstício de apenas cinco dias do fato, começou a utilizar. Então, a gente tinha ali, dentro da investigação, cinco dias para verificar todas as pessoas que tiveram acesso a esse aparelho celular. Então, chegamos no Patrick, aí a gente veio fazendo o processo inverso para chegar nas primeiras pessoas que tiveram acesso, que possivelmente foram aquelas que participaram diretamente do roubo.
Então, a princípio, o Patrick estava aportando o aparelho celular roubado a partir da requisição dos dados cadastrais junto à operadora vivo, que nos deu a relação de uso, de utilizar. Foi aí que o Patrick, em entrevista e em depoimento, afirmou que o Wellyson, que vendeu para ele, e segundo o próprio Patrick, confirmado depois em seguidas pelo Wellyson, afirmou que compraram de primeira mão do próprio Everton e do Jenerson. Foi aí que começou a busca, a saga do Everton vulgo macaco, para tentar de alguma forma evadir essas pessoas que tiveram acesso posteriormente ao celular para tentar se evadir da sua relação com o fato. Entendeu?
Então, a gente chegou no Patrick, o Patrick nos falou que comprou do
We
ll
y
son, foi aí que o
We
ll
y
son falou que comprou do Everton
. [...] O Patrick disse que comprou do Wellyson e o Wellyson disse que comprou do Everton. Foi aí que se o Everton conseguisse colocar, impedir que o Wellyson confessasse, falasse de algo, ele conseguiria destruir a ligação que a gente tinha. Então foi aí que ele coagiu e ameaçou a única pessoa que confirmaria que foi o Everton que vendeu o celular. Então foi o primeiro, a princípio, que teve acesso ao celular diretamente depois do fato. [...]
Uma coisa que chamou muito a nossa atenção, bem no começo da apuração do fato, foi que assim que o roubo terminou, que eles roubaram o veículo para poder fugir do local, isso o próprio caseiro, o
P
almerino, falou em depoimento. Ele disse que os suspeitos eles buzinaram se tivessem o cumprimentando. Então os autores do crime o conheciam diretamente, entendeu? E a gente confirmou isso no depoimento de todos eles, de todos os suspeitos, nas redes sociais, do próprio Everton, do próprio Patrick, do próprio Ellison, todos eles se conheciam. Então isso nos fez ainda mais suspeitar dos acusados. Esse conhecimento, esse conhecimento entre eles e todos da mesma região ali de Varginhal
. [...]

De todo o exposto, verifica-se que a linha investigativa que foi frutífera partiu do rastreamento do sinal de telefone, e não da que parte do pressuposto de que pessoas próximas teriam envolvimento no episódio. Além disso, é evidente que os indícios baseados em trejeitos familiares e no fato de os supostos autores serem oriundos da mesma localidade do caseiro configuram provas excessivamente frágeis para sustentar uma condenação, sobretudo porque os agentes estavam encapuzados e não foram identificados de imediato pelas vítimas.

Ademais, a alegação de coação de Everton sobre Wellysson, embora sugestiva de má-fé na ocultação da origem do bem, constitui uma prova secundária, cuja finalidade máxima seria sustentar a responsabilidade pela receptação ou pela tentativa de obstrução da justiça, mas não pelo roubo majorado. Não se pode utilizar o depoimento de corréu, que confessou o crime de receptação, para vincular o apelado Everton de maneira inequívoca à grave ameaça exercida com arma de fogo contra as vítimas do roubo, quando esta ligação não é corroborada por nenhuma outra evidência judicializada.

A dúvida, gerada pela impossibilidade de reconhecimento e pela natureza ambígua da prova da cadeia de posse, deve ser resolvida em favor do acusado. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de incerteza sobre a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva, o restabelecimento da absolvição é imperativo, à luz do postulado constitucional da presunção de inocência e do princípio
in dubio pro reo
.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na Lei Processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3.
Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória
. (
STJ; HC 691.058; Proc. 2021/0282459-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/10/2021; DJE 28/10/2021
) - destaquei

Em face da fragilidade probatória no que toca à autoria do Roubo Majorado, a manutenção da absolvição de EVERTON PASSOS GARCIA é medida de Justiça, impondo-se o
negativo de provimento
ao apelo ministerial.

I.3. Do Recurso de Apelação da Defesa (PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO)

O apelante busca a absolvição ou a desclassificação da Receptação Dolosa (art. 180,
caput
, CP), alegando desconhecimento da origem criminosa do celular.

Para a tipificação da receptação dolosa, o elemento subjetivo é o dolo, que pode ser direto (saber que a coisa é produto de crime) ou eventual (assumir o risco de que a coisa seja produto de crime). A prova do dolo, por envolver o ânimo subjetivo do agente, é notoriamente difícil de ser obtida diretamente, razão pela qual a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que ela deve ser inferida das circunstâncias objetivas que permeiam a aquisição e a posse do bem.

No presente caso, as circunstâncias objetivas são eloquentes na demonstração do dolo, visto que o aparelho celular, produto de roubo, foi apreendido em poder de Patrick, que, inclusive, habilitou uma linha telefônica em seu nome utilizando o IMEI subtraído, conforme ofício da Telefônica. Além disso, o apelante admitiu ter comprado o celular por R$ 300,00. A aquisição por preço manifestamente desproporcional ao valor de mercado do bem, de um intermediário (Wellysson) que havia comprado por apenas R$ 150,00 de outro envolvido (Everton), constitui forte indicativo da ciência da origem ilícita, caracterizando, no mínimo, o dolo eventual.

A posse injustificada de bem de origem criminosa, somada ao preço ínfimo e à ausência de documentação idônea, inverte o ônus da prova, nos termos do Art. 156 do Código de Processo Penal. Caberia ao apelante comprovar a origem lícita ou a sua boa-fé na aquisição, o que não ocorreu. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que o paciente tinha ciência da origem ilícita do bem subtraído pelo corréu, ocultando-o em sua residência. O pleito absolutório demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. 2.
Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AGRG no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-HC 601.255; Proc. 2020/0188804-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 13/04/2021; DJE 20/04/2021
) - destaquei

As peculiaridades fáticas evidenciam que PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO, ao adquirir o celular em condições que demandavam cautela, assumiu integralmente o risco de estar participando da cadeia criminosa subsequente, consumando-se o dolo eventual e, consequentemente, o crime de receptação dolosa previsto no art. 180,
caput
, CP.

B. Da Impossibilidade de Desclassificação para Receptação Culposa

O pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3º CP) também é rechaçado pela prova produzida. A receptação culposa exige que o agente, por imprudência ou negligência, presuma que a coisa seja produto de crime, mas sem a ciência ou a aceitação do risco. No entanto, a aquisição por preço vil de um celular (R$ 300,00) que o apelante sabia ter sido repassado por um terceiro (Wellysson) que o havia comprado por um valor ainda mais baixo de outro (Everton), sem qualquer cautela documental ou fiscal, denota uma aceitação do risco inerente à ilicitude, o que configura, de forma patente, o dolo eventual.

Quanto ao tema, o entendimento do STJ é no sentido de que:
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020).”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 03.05.2022).

Imperioso frisar que os objetos receptados foram encontrados na posse do réu, situação que inverte o ônus da prova, devendo ele fazer prova de que desconhecia ou ignorava a origem ilícita dos referidos bens. No caso, não há nenhuma comprovação da compra dos bens ou outros documentos que poderiam apontar a inexistência de conhecimento sobre a sua ilicitude.

Este Egrégio Tribunal tem decidido nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto, “’caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

2. A defesa alega ainda a ocorrência de erro de tipo determinado por terceiro. Contudo, a sua tese não se sustenta já que a defesa não logrou êxito em demonstrar as circunstâncias em que o réu teria recebido o veículo, tendo o próprio apelante admitido que sequer olhou a documentação do veículo, mesmo recebendo o veículo de uma pessoa que foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, não é possível responsabilizar terceiro pela ação executada.

3.
O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001972-41.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.08.2024)

Não havendo, por parte da defesa, a apresentação de qualquer elemento idôneo que demonstre a boa-fé ou a mera negligência do agente, a manutenção da condenação pela modalidade dolosa é medida impositiva, em conformidade com o entendimento prevalente no âmbito jurisprudencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos do Ministério Público e de Patrick Xavier do Nascimento.

É como voto.

Fixo os honorários ao advogado nomeado para defesa de PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO como dativo, Dr. Afonso Gomes Maia (OAB ES 25.941), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.